Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (processo no 0719013-37.2021.8.07.0001) proposta por MARIA ALICE DA SILVA, concedeu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Alice da Silva em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. Em síntese, sustenta a parte Autora que é possuidora de plano de saúde ofertado pela primeira ré, e que, em razão do seu estado de saúde, lhe foi prescrito PIQRAY (ALPESILIBE) 150 MG. Alega que a parte ré negou o fornecimento da medicação prescrita pela médica que a acompanha. Por fim, a autora pugna, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento que lhe foi prescrito. Com a inicial vieram os documentos de ID 93811908 a 93811926. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada nos relatórios médicos que acompanham a inicial ID 93811920/ID93811922. Ademais, a negativa do plano de saúde de ID 93811926 demostra o não oferecimento do tratamento vindicado pela autora. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado. Ademais, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado, não podendo plano limitar o tratamento indicado pelo especialista. Nesse sentido, é o posicionamento do Eg. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib.2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ).3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro.(...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) Fato é que consideradas as circunstâncias do caso, a necessidade evidente do paciente, e ainda os princípios constitucionais do direito à vida, à dignidade humana e à saúde, é de se realizar um exercício de ponderação com outros valores como o direito constitucional à livre iniciativa e à força vinculante dos contratos, prevalecendo aqueles sobre esses. O perigo de demora, por sua vez, repousa na gravidade da doença que acomete a autora e fato de o não oferecimento do tratamento poder causar piora no seu quadro clínico. Por fim, a tutela em questão não é irreversível, pois se limita a impor custos à Requerida, que eventualmente podem ser ressarcidos acaso a ação seja julgada improcedente. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à parte ré forneça o medicamento PIQRAY (ALPESILIBE) 150 MG a autora, nos moldes consignados no relatório médico (ID 93811922), pelo menos até o julgamento do feito. Fixo prazo de 05 dias, a contar a intimação, para atendimento da tutela de urgência concedida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 93821740 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a probabilidade do direito da agravada não restou demonstrada, em face da ausência de previsão contratual que a obrigue a fornecer medicamento ambulatorial para uso domiciliar, ou seja, fora do regime de urgência/emergência; e, ainda, tendo em vista o fato de a medicação PIQRAY (ALPESILIB) não constar da lista de medicamentos de cobertura obrigatória, na forma da DUT 64 da RN 428/2017 da ANS. Aduz que tal lista de medicamentos constitui rol taxativo, e não meramente exemplificativo, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os valores fixados a título de multa mostram-se desproporcionais e desarrazoados e contrariam o disposto no artigo 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma in totum da r. decisão recorrida (ID no 26921341). Preparo ao ID no 26921342. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Da análise dos autos, é possível verificar que a agravada é portadora de carcinoma de mama com metástase hepática e pulmonar, razão pela qual lhe foi indicado o tratamento com o medicamento PIQRAY (ALPELISIB), sem o qual poderá haver piora do quadro clínico e risco de morte por insuficiência respiratória (ID no 93811920 dos autos de origem). Ou seja, a urgência na necessidade de fornecimento da medicação à agravada restou devidamente demonstrada. Por sua vez, a probabilidade do direito encontra-se evidente, porquanto muito embora possa o plano de saúde limitar as doenças a serem cobertas, o entendimento pacífico na jurisprudência é de que o plano não pode questionar o tratamento indicado ao paciente, ou seja, se este fará (ou não) uso domiciliar da medicação, sobretudo nos casos em que há risco de morte, cabendo tal análise exclusivamente ao médico do paciente. De igual modo, embora exista precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, tal entendimento não se mostra unânime, tendo a Terceira Turma reafirmado sua jurisprudência no sentido de que o referido rol de procedimentos possui caráter meramente exemplificativo. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1775170/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1730631/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021) (grifo nosso). Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 - STJ). 2. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, razão pela qual é indevida a recusa de fornecimento da medicação em questão pela seguradora de plano de saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico da paciente. (...) 4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 5. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1337708, 07313639120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - É vedada aos planos de assistência à saúde a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Dicção do art. 10, inciso VI, c/c art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei no 9.656/98. 3 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 4 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), só o fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. (...) (TJDFT, Acórdão 1321997, 07130602920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, se o médico da agravada prescreveu o uso do medicamento em referência, não há razão para o plano de saúde refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida pelo bem que se visa proteger, sobretudo com o argumento de que o medicamento seria utilizado de forma domiciliar e não se encontraria inserido no rol da ANS. De mais a mais, observa-se, num primeiro momento, que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de astreintes, de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. Ante o exposto, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator